Tribunal: TJSP
Processo: 2156707-06.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE ATIVA E NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – Questões já definidas em decisão anteriormente proferida, contra a qual não foi interposto recurso - Preclusão configurada – Não conhecimento do pedido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE ATIVA E NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – Questões já definidas em decisão anteriormente proferida, contra a qual não foi interposto recurso - Preclusão configurada – Não conhecimento do pedido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que homologou os cálculos do perito judicial – Insurgência do executado quanto ao termo inicial dos juros de mora, juros remuneratórios e correção monetária - Critérios estabelecidos em decisão anterior específica, contra a qual não interpôs recurso no momento oportuno – Preclusão configurada – Não conhecimento dos pedidos.

VERBA HONORÁRIA – Decisão agravada que não dispôs acerca de honorários advocatícios – Não conhecimento.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000896797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156707-06.2016.8.26.0000, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados NICOLAU DE SOUZA GODOI (FALECIDO),
ITAMAR SUMAN GODOI (HERDEIRO), IRANI GODOI DE OLIVEIRA, IVIA
SUMAN DE GODOI e IVELI SUMAN DE GODOI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156707-06.2016.8.26.0000 - Águas de Lindóia 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: NICOLAU DE SOUZA GODOI, ITAMAR SUMAN GODOI, IRANI
GODOI DE OLIVEIRA, IVIA SUMAN DE GODOI E IVELI SUMAN DE GODOI
VOTO no 147110
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

ILEGITIMIDADE ATIVA E NECESSIDADE DE PRÉVIA
LIQUIDAÇÃO Questões já definidas em decisão anteriormente
proferida, contra a qual não foi interposto recurso - Preclusão
configurada Não conhecimento do pedido.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão agravada que
homologou os cálculos do perito judicial
Insurgência do
executado quanto ao termo inicial dos juros de mora, juros
remuneratórios e correção monetária - Critérios estabelecidos em
decisão anterior específica, contra a qual não interpôs recurso no
momento oportuno Preclusão configurada Não conhecimento
dos pedidos.
VERBA HONORÁRIA Decisão agravada que não dispôs acerca
de honorários advocatícios Não conhecimento.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
homologou os cálculos do perito judicial.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa de poupador não
associado ao IDEC; necessidade de prévia liquidação; que não são cabíveis juros
remuneratórios; que o marco inicial dos juros de mora deve ser a intimação para
pagamento, ou a citação do banco; que a correção monetária somente pode com os índices
da caderneta de poupança; e que não são devidos honorários advocatícios nesta fase
processual, ou, em sendo admitidos, devem ser fixados por equidade.
Contraminuta a fls. 89/92.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não pode ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156707-06.2016.8.26.0000 - Águas de Lindóia 3/3
Com efeito, as questões referentes à ilegitimidade ativa, necessidade de
prévia liquidação. juros de mora, juros remuneratórios e correção monetária não
comportam análise em razão da preclusão.
Tais temas abordados nas razões recursais foram analisados na decisão
saneadora proferida em 16/07/2015, que rejeitou as preliminares arguidas na impugnação
ao cumprimento de sentença e estabeleceu os critérios a serem observados para a apuração
do montante devido. Contra aludida decisão, o recorrente não se insurgiu.
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente inconformismo foram colhidas pela preclusão, pois evidente que tudo aquilo que
foi solucionado no processo e que consta expressamente naquelas anteriores decisões,
consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, e é vedado ao agravante querer
reabrir debate sobre questões que já foram definitivamente equacionadas.
No que se refere à verba honorária esta sequer foi fixada na decisão
agravada, razão pela qual não conheço do pleito formulado neste aspecto.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator